Tribunal: TJDFT
Processo: 0006099-96.2014.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Classe : ApCrim– APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0006099-96.2014.8.07.0010 Apelante : Jardeson Pereira de Alburquerque Apelado : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DECISÃO Vistos, etc, Considerando a justificativa apresentada pelo acusado (ID 22193277, 22193282 e 22193283), mantenho as medidas alternativas à prisão, nos moldes anteriormente estabelecidos, quais sejam: a proibição de sair do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo, proibição de aproximação e contato com as vítimas e as testemunhas de acusação, bem como monitoração eletrônica, conforme previsto na Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017, pelo prazo restante (ID 21806226 e 21806277). Intime-se a defesa, cientificando-a de que qualquer nova violação reportada em Relatório do CIME terá como consequência a decretação da prisão preventiva do réu, com fulcro no art. 312, § 1o, do Código de Processo Penal. Após, dê-se nova vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator